Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-37.2005.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
EMBARGANTE: LUIS FERNANDO QUIROGA
EMBARGADO: CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
EMENTA
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. OBSCURIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança, apontando erro material na fixação dos juros de mora em 12% ao mês e obscuridade quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 20% para o réu e 80% para a autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se existe erro material na fixação dos juros de mora em 12% ao mês; (ii) estabelecer se há obscuridade quanto à forma de aplicação da proporção estabelecida para os honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os juros de mora em 12% ao mês, quando o correto seria 1% ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
A redação utilizada no acórdão quanto à distribuição dos honorários advocatícios gera dúvidas sobre como deve ser interpretada a proporção estabelecida, sendo necessário esclarecer que o réu arcará com 20% dos honorários em favor dos advogados da parte autora, e a autora com 80% dos honorários em favor dos advogados da parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A fixação de juros de mora em 12% ao mês constitui erro material passível de correção por embargos de declaração, devendo ser aplicada a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil.
Em caso de sucumbência recíproca com distribuição proporcional dos honorários advocatícios, deve-se esclarecer expressamente como a proporção estabelecida será aplicada para cada parte em relação aos honorários devidos aos advogados da parte contrária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-37.2005.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), RONALDO VASCONCELOS - CPF: 286.975.038-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. OBSCURIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança, apontando erro material na fixação dos juros de mora em 12% ao mês e obscuridade quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de 20% para o réu e 80% para a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe erro material na fixação dos juros de mora em 12% ao mês; (
ii
) estabelecer se há obscuridade quanto à forma de aplicação da proporção estabelecida para os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os juros de mora em 12% ao mês, quando o correto seria 1% ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A redação utilizada no acórdão quanto à distribuição dos honorários advocatícios gera dúvidas sobre como deve ser interpretada a proporção estabelecida, sendo necessário esclarecer que o réu arcará com 20% dos honorários em favor dos advogados da parte autora, e a autora com 80% dos honorários em favor dos advogados da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A fixação de juros de mora em 12% ao mês constitui erro material passível de correção por embargos de declaração, devendo ser aplicada a taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Em caso de sucumbência recíproca com distribuição proporcional dos honorários advocatícios, deve-se esclarecer expressamente como a proporção estabelecida será aplicada para cada parte em relação aos honorários devidos aos advogados da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

RELAT
ÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO QUIROGA contra acórdão
que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF (sucessor da BAYER S.A.), julgando parcialmente procedente a ação de cobrança.

Em seus embargos, o embargante aponta a existência de dois vícios no acórdão: erro material na fixação dos juros de mora em 12% ao mês, quando o correto seria 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil; e obscuridade quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, em que o acórdão menciona "na proporção de 20% para o réu e 80% para a autora", sem esclarecer adequadamente como essa proporção deve ser aplicada na prática.

Em contrarrazões, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CF informa que não se opõe à correção do erro material relativo aos juros, esclarecendo que nos autos do cumprimento provisório de sentença já considera os juros no patamar de 1% ao mês. Quanto à alegada obscuridade na fixação dos honorários sucumbenciais, argumenta que os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade de rediscussão do tema, destacando que os honorários foram fixados em patamar mais favorável ao réu, ora embargante, do que ao autor, ora embargado.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitan
do que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, o embargante aponta dois vícios no acórdão: erro material na fixação dos juros de mora e obscuridade quanto à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar os juros de mora em 12% ao mês, quando o correto seria 1% ao mês, conforme estabelece o art. 406 do Código Civil, que remete à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A própria parte embargada reconhece o equívoco, informando que nos cálculos do cumprimento provisório de sentença já considera os juros no patamar de 1% ao mês, não se opondo à correção solicitada.

Assim,
é o caso de acolher
os embargos neste ponto para corrigir o erro material, determinando que os juros de mora incidam à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil.

No que concerne à alegada obscuridade na fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado estabeleceu que "
considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 20% para o réu e 80% para a autora.
"

De fato, a redação utilizada pode gerar dúvidas quanto à forma de distribuição dos honorários advocatícios entre as partes. Para evitar controvérsias futuras na fase de cumprimento de sentença, é necessário esclarecer como deve ser interpretada a proporção estabelecida.

Considerando que houve sucumbência recíproca, com procedência parcial do pedido, e que a proporção fixada foi de 20% para o réu e 80% para a autora, esclareço que:

a) O réu, ora embargante, deverá arcar com 20% dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos advogados da parte autora;

b) A autora, ora embargada, deverá arcar com 80% dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em favor dos advogados da parte ré.

Da mesma forma, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas na mesma proporção: 20% para o réu e 80% para a autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
os embargos de declaração par
a c
orrigir o erro material quanto aos juros de mora, que devem incidir à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil
e para e
sclarecer que, na distribuição dos honorários advocatícios e custas processuais, o réu arcará com 20% e a autora com 80%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026